Tribunal: TJPA
Processo: 0817088-51.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817088-51.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0817088-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da multa diária fixada pelo Juízo
a quo.

Nas possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

No caso em análise, o juízo
a quo
fixou multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Considerando que o valor fixado não ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, mantenho o valor fixado pelo juízo
a quo
.

Contudo, a fixação de
astreintes
sem limitação do valor máximo, configura-se como medida excessiva, motivo pelo qual, ainda em sede de decisão liminar, estabeleci um teto no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a multa diária fixada pelo Juízo primevo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (proc. n. 0814832-51.2023.8.14.0028), tendo como agravado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o Parquet ajuizou a referida ação em favor de ROSILDA FERNANDES OLIVEIRA, alegando que a representada está hospitalizada no Hospital Regional de Marabá, aguardando transferência para hospital que possa realizar procedimento cirúrgico de DISCECTOMIA TORACO-LOMBOSACRA POR VIA ANTERIOR (C/ 2 OU MAIS NÍVEIS), em caráter de urgência.

Diante disso, requereu a tutela de urgência para que fosse determinado que o Requeridos (Município de Marabá e Estado do Pará), viabilizassem a imediata transferência da paciente para centro hospitalar provido de atendimento especializado.

O Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) POSTO ISSO, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar ao ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE MARABÁ que disponibilizem ao paciente ROSILDA FERNANDES OLIVEIRA, devidamente qualificada na inicial, leito hospitalar adequado ao seu estado de saúde, de unidade de terapia intensiva se assim for necessário, na rede pública ou privada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; ao que imponho multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, conferindo-lhe o adequado tratamento, segundo a técnica vigente, inclusive a realização de cirurgias, se for o caso, bem como os medicamentos e alimentação necessários durante o período de internação, essa última também ao acompanhante. (...)”

Inconformado, o ente recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (id nº 16729405).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente, sustenta que a multa fixada pelo Juízo a quo na decisão que antecipou a tutela deve ser adequada aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aponta que a fixação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem qualquer limitação, mostra-se excessiva.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida. E, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Em decisão liminar, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas e tão somente para limitar a multa diária fixada pelo Juízo primevo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao recurso (id n° 17380467).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, ressalto que o agravo interno de id n° 638909 perdeu o objeto, em razão da decisão proferida no id n° 1769893.

Pois bem. É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da multa diária fixada pelo Juízo
a quo.

Inicialmente, ressalto que a fixação de astreintes deve ser equânime ao bem que se pretende proteger – a vida humana-, sob pena de inefetividade do comando judicial.

Nas possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais têm por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Quanto ao valor da multa diária, o agravante pretende a sua redução, em razão da obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, o juízo a quo fixou multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor é adequado e razoável, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO HOSPITALAR. IDOSO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA COM DIAGNÓSTICO DE HEMORRAGIA RETINIANA. TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA O ENTE PÚBLICO. AFASTADA. PRECEDENTE DO STJ. PEDIDOS DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E FIXAÇÃO DE UM VALOR DE DELIMITAÇÃO AS ASTREINTES. ACOLHIDOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, A NATUREZA DO BEM JURÍDICO TUTELADO E AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA. NÃO APRECIADA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. DEMANDA QUE ENVOLVE A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DE UM IDOSO. PERIGO DE DEMORA INVERSO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. UNANIMIDADE.

1. Tutela antecipada concedida em sede de Ação Civil Pública, determinando que o Agravante e o Município de Conceição do Araguaia disponibilizassem, no prazo de 24 horas, os procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico, bem como, qualquer procedimento indicado capaz de proteger a vida do paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Arguição de impossibilidade de fixação de multa diária contra o Ente Público. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a possibilidade em caos de cumprimento de obrigação de fazer.

3. Pedido de diminuição do valor da multa diária (R$ 10.000,00) e fixação de um valor de delimitação. Necessidade de redução e delimitação das astreintes, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade, as peculiaridades da presente demanda (saúde) e aos parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual.

4. Arguição de impossibilidade de execução provisória da multa. Não apreciada por ausência de interesse recursal, eis que não houve nenhuma determinação neste sentido.

5. Pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão agravada. Perigo de demora inverso. No caso dos autos, o cumprimento da decisão agravada demanda urgência, uma vez que o pleito envolve tratamento de saúde indispensável a manutenção da saúde de um idoso.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e delimitá-la ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

7. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801324-98.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2019 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR MUITO ELEVADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU ALTERADA.

I- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

II- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

III- Todavia, em razão do Estado do Pará ter informado o cumprimento da liminar, hei por bem reduzir o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa diária, bem como o seu limite máximo. Decisão unânime.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801317-09.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/03/2021)

Assim, considerando que o valor fixado não ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, mantenho o valor fixado pelo juízo
a quo
. Contudo, a fixação de
astreintes
sem limitação do valor máximo, configura-se como medida excessiva, motivo pelo qual, ainda em sede de decisão liminar, estabeleci um teto no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a liminar deferida, apenas e tão somente para limitar a multa diária fixada pelo Juízo primevo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024